Tribunal: STF
Processo: ARE 1375181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "INOVAÇÃO EM FASE RECURSAL - Ocorrência - Inadmissibilidade de se conhecer do apelo quanto à pretensão de redução do valor da multa - Recurso não conhecido neste aspecto.



    APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA - Instituição financeira que pretende ver afastada a obrigação de pagamento de IPVA de veículo objeto de financiamento bancário - Pacto havido entre o apelante e o comprador que não transfere a propriedade do bem, mas tão somente a sua posse direta - Contrato que não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira - Hipótese de responsabilidade tributária, nos termos do artigo 6º, VIII, da Lei Estadual nº 13.296/08 - Presunção de legitimidade não ilidida por prova inequívoca, a cargo do apelante - Nulidade dos títulos executivos - Descabimento - Certidões de Dívida Ativa que contêm todos os requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80 - Nulidade afastada - Possibilidade de protesto de CDA - Constitucionalidade reconhecida pelo C. STF - R. sentença mantida - Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "E o mesmo consta do artigo 6º, inciso XI, da Lei nº 13.296/2008, que estabelece o tratamento tributário do IPVA no Estado de São Paulo.



    Conforme se depreende dos autos, a instituição financeira apelante era, ao tempo do fato gerador do tributo, proprietária do veículo automotor em questão, tendo em vista que o vendedor/financiador, possuidor indireto do bem, conserva sua propriedade até o final do contrato de financiamento, ocorrendo mera transferência da posse direta.



    Assim, no caso sub judice, o apelante conserva o domínio sobre o bem financiado, transferindo ao comprador apenas sua posse direta, sendo, portanto, solidariamente responsável pelo pagamento do imposto devido.



    Observa-se que o apelante não trouxe aos autos prova de que a propriedade do veículo tributado já havia se consolidado em nome do financiado na data do fato gerador dos IPVA's.



    Frise-se, aliás, que, diferentemente do que alega, apenas o documento juntado a fls. 35, que traz a mensagem “veículo com queixa de estelionato, já recuperado” não é suficiente para comprovar as suas alegações.



    E, por assim ser, cumpre notar que a legislação de regência prevê que será considerado contribuinte aquele que mantiver relação pessoal e direta com a situação que constitua fato gerador.



    Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias, nos termos dos artigos 121 e 123, do Código Tributário Nacional.



    Portanto, o contrato de financiamento bancário, em que se fundamenta o direito do apelante, não têm o condão de afastá-lo do polo passivo da obrigação tributária."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente